Tribunal: TJES
Processo: 5025525-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025525-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025525-85.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDO
: ELISSA FRAUCHES DALLA DAL COL e outro.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriram reservas na plataforma requerida em Balneário Camboriú, do dia 27 ao dia 30/10/2023, desembolsando o valor total de R$888,53. Alegam que em razão do pedido de recuperação judicial da requerida, as reservas foram canceladas e não houve o reembolso dos valores pagos (Id. 45413627).

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
a)

CONDENO
a Requerida
(MM TURISMO E VIAGEM)
a restituir aos Requerentes
(LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS, ELISSA FRAUCHES DALLA DAL COL)
a quantia de R$ 888,53 (oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), acrescido de correção monetária do efetivo prejuízo e juros moratórios da citação, aplicando-se para tanto a taxa SELIC, que já compõe juros e correção.;
b)

CONDENO
a Requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada Requerente
, pelos danos morais causados, acrescidos de juros a contar da citação, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, aplicando-se somente a taxa SELIC a contar do arbitramento.”.

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, posto que o cancelamento da reserva é fruto de ato único e exclusivo do próprio Hotel, sem ingerência da MaxMilhas, de modo inexistem danos morais.

4. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, isso porque o CDC, em seu artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, comprovado nos autos o cancelamento unilateral da reserva feita através da plataforma requerida, em razão da recuperação judicial a que foi submetida.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)